Tribunal: TJES
Processo: 5029015-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029015-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JACQUELINE VARGAS CONSOLI BRESSAN e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5029015-52.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A., BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA:
JACQUELINE VARGAS CONSOLI BRESSAN

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JACQUELINE VARGAS CONSOLI BRESSAN
em face do
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A., BANCO DO BRASIL S/A.
Narra a parte Autora, em síntese, que foi vítima de uma ação fraudulenta envolvendo as instituição financeira Requeridas, ocasionando a mesma um prejuízo material de R$ 12.322,42, cujo valor é proveniente da restituição do imposto de renda do ano de 2022. E por erro no preenchimento da conta para restituição, o valor ficou disponível para saque no Banco do Brasil, contudo ao procurar o banco réu tomou ciência de que o valor havia sido transferido via PIX para conta de titularidade da Requerente vinculada a corré ASAAS, a qual afirma desconhecer. Aduz que tentou solucionar a questão de forma administrativa, mas não logrou êxito. Requereu a declaração de nulidade da abertura da conta, a restituição do valor referente a transação realizada e danos morais.

O Banco Requerido, em sua defesa (ID. 8999753), arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que se trata de um fortuito externo praticado por meliantes, sendo que não houve qualquer exploração de vulnerabilidade dos sistemas de segurança do réu, visto que teve uma participação direta da parte autora, com uso do cartão pessoal, chip e senha. Por fim, relata a impossibilidade de restituição do valor, eis que o réu não poderia ter evitado os danos sofridos pela autora, mesmo diante de quaisquer cautelas, visto que esta possibilitou o golpe.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 8999774) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a.

CONDENAR
o ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. e BANCO DO BRASIL S/A, solidariamente a pagar a
JACQUELINE VARGAS CONSOLI BRESSAN
o valor de:

· R$
12.322,42 (doze mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos
) a título de danos materiais com correção monetária, desde 16/03/2023(Súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

·
R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local.

b.

DECLARAR
nula a abertura de conta realizada junto a ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, conta nº 2399116 – 9 e agencia 0001, bem como as transações dela decorrentes.”

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 8999774) arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de falha na prestação de serviços, ocorrência de fortuito externo e inexistência de danos morais ou materiais. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo
a quo.

A Recorrida, apresentou Contrarrazões aos Recursos apresentados (ID. 8999783), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, haja vista que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor há responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de produção da relação de consumo. Desta forma, evidencia-se que o banco recorrente está inserido na cadeia de consumo, devendo responder solidariamente pelos danos suportados pela consumidora.

Portanto, afasto a preliminar ora suscitada. Passo à análise do mérito.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Compulsando detidamente os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o banco recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco recorrido, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Em que pese as alegações do Recorrente, de que a Recorrida possibilitou o golpe, não há o que se falar em culpa dos consumidores, pois
não há nos autos comprovação de que a autora forneceu deliberadamente seus dados ou que por outro meio concorreu para com a ocorrência da fraude
, por outro lado, é
evidente que foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do recorrido
, que deveria agir com maior zelo.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor. Logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora por meio de seu sistema de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, coaduno com a magistrada
a quo,
que reconheceu a ocorrência de danos materiais sofridos pela parte autora no valor de R$ 12.322,42 (doze mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), os quais devem ser prontamente ressarcidos pela instituição financeira. Nesse sentido, vejamos:

“Com relação a abertura da conta junto a corré ASAAS, embora esta sustente regularidade na sua conduta, e na prestação dos seus serviços, especialmente no que se refere a abertura da conta corrente em nome da autora, entendo que não se desincumbiu do seu ônus, nos moldes do art. 373, II do CPC, uma vez que não trouxe qualquer documento hábil e suficiente a comprovar a higidez do ato de abertura da conta.

[...]

Assim, ante a falta de prova de que a transferência do valor, bem como a abertura da conta tenham sido realizadas a pedido da Requerente,
consubstanciam-se em forte indício da boa-fé da parte autora, trazendo verossimilhança às suas alegações, permitindo concluir que fora vítima de um golpe.

Assim, não tendo os Requeridos comprovado a regularidades das suas condutas, é devida a restituição do valor de R$12.322,42 (doze mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos).”

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)